Tribunal: TJES
Processo: 5012847-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012847-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: ELIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra decisão liminar que determinou a nomeação de candidata aprovada em 3º lugar (cadastro de reserva) no concurso para o cargo de Agente de Combate às Endemias, sob o fundamento de preterição decorrente de contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de contratações temporárias, já encerradas, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 784).

4. A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo exige a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX) é instituto distinto do provimento de cargo efetivo e, por si só, não configura preterição, cabendo ao candidato o ônus de comprovar o desvio de finalidade.

6. O encerramento dos contratos temporários antes da impetração do mandado de segurança reforça a natureza transitória da necessidade que os originou e afasta a atualidade da suposta preterição.

7. A cessação da necessidade excepcional que justificou as contratações temporárias restitui à Administração Pública o juízo de conveniência e oportunidade para decidir sobre o provimento de cargos vagos por candidatos em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

2. A contratação temporária de pessoal, por si só, não configura preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, cabendo ao candidato o ônus de comprovar o desvio de finalidade do ato administrativo.

3. O encerramento de contratos temporários antes da impetração do mandado de segurança reforça o caráter transitório da necessidade do serviço e restitui à Administração Pública a discricionariedade para nomear candidatos de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012847-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS - ES11152
AGRAVADO: ELIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI
Advogado do(a) AGRAVADO: CAROLINA SANTOS PERUT - ES39187

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Município de Alfredo Chaves
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Elique Anita Callente Sinhorelli
, deferiu a medida liminar para determinar a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Agente de Combate às Endemias (FMS), com base na previsão de 10 (dez) vagas estabelecida pela Lei Ordinária Municipal nº 828/2023 e pela Lei Municipal nº 529/2015.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) a inexistência de direito líquido e certo à nomeação, uma vez que a Agravada foi aprovada em 3º lugar para um concurso que previa apenas uma vaga no edital, possuindo mera expectativa de direito; ii) que a simples existência de cargos vagos ou a contratação temporária anterior, por si só, não configura preterição arbitrária que justifique a nomeação, conforme jurisprudência do STF e do STJ; iii) a ausência de contratações temporárias vigentes para o cargo, o que afastaria a alegação de preterição; iv) a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica Municipal, argumentando que a nomeação forçada judicialmente não possui prévia dotação orçamentária; v) a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar grave lesão à ordem e à economia pública.

A tutela recursal restou deferida.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), o candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que somente se transforma em direito subjetivo à nomeação se houver a comprovação de "preterição arbitrária e imotivada por parte da administração".

Nessa linha, o fato de terem existido três contratações temporárias não implica, de forma automática, a necessidade de provimento de cargos efetivos. A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, visa atender a necessidades transitórias e de excepcional interesse público, não se confundindo com a criação de cargos permanentes.

A teor do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF).

Ou seja, é ônus do candidato demonstrar de forma cabal o eventual desvirtuamento da contratação, provando que a necessidade do serviço era, na verdade, permanente e ordinária.

Neste caso específico, a informação trazida pelo Agravante de que os servidores temporários foram dispensados em maio de 2025, antes mesmo da impetração, mais reforça a tese de prescindibilidade e caráter transitório daquelas admissões do que a de necessidade permanente. A cessação dos contratos, pode ser interpretada como o fim da necessidade excepcional que justificou as contratações, o que preserva a discricionariedade da Administração para decidir sobre a conveniência e a oportunidade de nomear os candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Não se vislumbra, portanto, neste momento processual, a preterição arbitrária e imotivada exigida pela jurisprudência do STF.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para reformar integralmente a decisão agravada e indeferir a medida liminar pleiteada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)